Tribunal: TJDFT
Processo: 0745237-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DECORRENTES DE PROTESTO. DEPÓSITO COMO PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer proposta por Presença Digital e Conexões Ltda. contra Instituto Global de ESG, visando discutir a responsabilidade pelo pagamento de emolumentos cartorários decorrentes de protesto de título.
2. Decisão interlocutória recebeu a petição inicial, indeferiu o depósito judicial da quantia de R$ 1.395,30, sob fundamento de inexistir recusa do cartório em receber os valores, e determinou a citação da parte ré.
3. A autora agravou, sustentando que o depósito constitui pressuposto da ação consignatória e que a controvérsia acerca da responsabilidade pelos emolumentos integra o mérito da demanda.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível indeferir, liminarmente, o depósito judicial requerido em ação de consignação em pagamento, sob o fundamento de inexistência de recusa do cartório em receber os valores.
III. Razões de decidir
5. O depósito da quantia controvertida integra o procedimento especial da consignação em pagamento e configura pressuposto de procedibilidade, nos termos do art. 542, I e parágrafo único, do CPC, devendo ser autorizado após o exame formal da petição inicial.
6. A autorização do depósito não antecipa o mérito nem importa reconhecimento da procedência do pedido. A definição acerca de quem deve arcar com os emolumentos cartorários decorrentes do protesto constitui matéria de mérito, a ser apreciada em cognição exauriente, não legitimando o indeferimento do depósito nem a imposição, em fase inicial, do pagamento direto ao tabelionato pela parte autora.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para autorizar o depósito judicial requerido na petição inicial da ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 542, I, do CPC.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 539, § 3o, 542, I e parágrafo único; CC 335.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 812360, Agravo de Instrumento no 20140020103552, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/07/2014, DJe 27/08/2014; TJMG, Agravo de Instrumento no 1837505-06.2021.8.13.0000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a Câmara Cível, j. 07/06/2022, DJe 08/06/2022; TJSP, Agravo de Instrumento no 2092885-72.2018.8.26.0000, Rel. Rosangela Telles, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01/11/2018, DJe 01/11/2018.